Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DA LC 194/2022. DECRETO DISTRITAL N. 43.521/2022. EFEITOS RETROATIVOS. ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA DE ALÍQUOTA MAJORADA. REGRA DO ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO GAC 202330426-93412. ILEGALIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença denegatória da segurança, impetrado visando à revisão/invalidação da decisão proferida pela Secretaria de Estado da Fazenda Distrital no processo administrativo GAC 202330426-93412.
II. Questão em discussão.
2. A existência de direito líquido e certo da Impetrante consistente no afastamento da interpretação dada pela SEFAZ-DF ao art. 166 do CTN, no Processo GAC 202330426-93412; e, consequentemente, à determinação de reprocessamento e reanálise do pedido formulado nesse processo administrativo, a fim de que seja autorizada “a apropriação do crédito relativo aos valores pagos a maior em decorrência da aplicação da alíquota majorada do ICMS sobre as operações realizadas no período de 23/06/2022 a 30/07/2022”
III. Razões de decidir.
3.1. Por força do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário intervir na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF), ressalvadas situações excepcionais de patente ilegalidade, situação que não se afigura no caso em questão.
3.2. O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória.
3.3. A Fazenda Distrital baseou sua negativa ao pedido da PETROBRÁS formulado no processo administrativo GAC 202330426-93412, na regra posta do art. 166 do CTN, que assim determina: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”
3.4. De maneira que, se o legislador não excepcionou a regra prevista no art. 166 do CTN, não cabe ao intérprete fazê-lo. Logo, não prospera a argumentação da Apelante de que a situação posta nos autos envolve substituição tributária complexa, com múltiplos substituídos na cadeia produtiva, tal regra não se aplica ao caso em questão.
3.5. Apelante não demonstrou o seu direito líquido e certo, pois ausente nos autos prova de que não foram repassados os valores do ICMS do período vindicado para os consumidores finais, mediante apresentação de notas fiscais de venda, ou outro documento equivalente, tendo apresentado somente notas fiscais de aquisição do combustível.
3.6. O Decreto Distrital no 43.521/2022 prevê expressamente efeitos retroativos quanto à aplicação da alíquota de 18% do ICMS incidente sobre a venda de combustíveis, em razão de sua essencialidade reconhecida pela Lei Complementar 194/2022. Porém, tal retroatividade não tem o condão de afastar a exigência prevista no art. 166 do CTN.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Se o legislador não apresentou exceção à regra prevista no art. 166 do CTN, não cabe ao intérprete fazê-lo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5.o, LXIX, 37, caput; CTN, art. 166; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Dec. Distrital n. 43.521/2022; e LC 194/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721175-76, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.02.2020.